Tribunal: TJSP
Processo: 1501276-16.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso pessoal. Requer, ainda, redução da pena, abrandamento do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica ou se há elementos para sua condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06; (iii) verificar a legalidade e suficiência dos depoimentos policiais como meio de prova; (iv) avaliar a dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação de regime mais brando.
RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime encontram-se amplamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais, fotografias, depoimentos testemunhais e demais provas coligidas nos autos.
Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para embasar a condenação, pois não demonstrada qualquer parcialidade, e encontram respaldo em outros elementos probatórios objetivos constantes dos autos.
A versão exculpatória do réu mostra-se isolada e não comprovada, incumbindo-lhe, conforme art. 156 do CPP, o ônus da prova quanto aos fatos que alega, como o uso próprio da droga ou a inexistência de autorização para ingresso em sua residência.
A presença de petrechos relacionados à atividade de tráfico, expressiva quantia em dinheiro, movimentações típicas registradas em campanas e o reconhecimento fotográfico por usuário são elementos que afastam a tese de uso pessoal e corroboram o dolo e a destinação mercantil da droga.
O crime de tráfico de drogas é de tipo penal alternativo e não exige dolo específico voltado à mercancia, bastando o dolo genérico, como reconhecido pela jurisprudência do STF e STJ.
A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes, e a agravante da reincidência foi devidamente aplicada na segunda fase. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da reincidência específica e da dedicação habitual à atividade criminosa.
O regime inicial fechado mostra-se adequado, considerando a gravidade concreta da conduta, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É válida a prova testemunhal prestada por agente público, desde que colhida sob contraditório e não evidenciada parcialidade.
A existência de petrechos típicos do tráfico, aliado à movimentação suspeita e expressiva quantia em dinheiro, afasta a tese de uso pessoal.
O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, não exige dolo específico de mercancia, sendo suficiente o dolo genérico.
A reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado e justificam o regime inicial fechado.